Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVEDOR INCAPAZ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIGÊNCIAS DO ART. 700 DO CPC NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de débito por consumo de energia elétrica não apurado por violação do medidor. Demanda prematuramente extinta porque ao fundamento de que proposta em desfavor de pessoa civilmente incapaz e para quem não houve nomeação de curador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser proposta ação monitória ajuizada em desfavor de pessoa civilmente incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é procedimento especial de cobrança que possibilita ao autor a satisfação de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo de maneira mais célere. Para tanto, devem vir atendidas as exigências postas no artigo 700 do CPC, a saber: (i) capacidade do devedor; (ii) prova escrita com eficácia probatória que possibilite: a identificação das partes; a demonstração da existência da obrigação, com o que o documento escrito deve vir datado e assinado pelo devedor; bem como que seja possível aferir o valor devido; e (iii) não ter o documento escrito força de título executivo.
4. Inexistindo controvérsia quanto a ser o réu pessoa incapaz, não tem cabimento a propositura de ação monitória em seu desfavor. Hipótese em que imprescindível adaptar o procedimento especial ao procedimento comum, afinal não cabe ao autor escolher entre um rito e outro. Não tendo o autor postulado a conversão da demanda monitória em ação de cobrança a ser processada pelo rito comum, deve ser mantida a sentença extintiva, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e à proteção dos interesses do incapaz.
5. Sob a égide do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais serão atribuídos a quem der ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, conquanto poderia, caso agisse doutro modo, evitar a extinção prematura do feito. Ademais, nos termos do art. 85, §6o do CPC, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 4o; art. 485, inc. VI; art. 700; art. 85, §§ 2o, 6o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20170610041393, Rel(a). CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, p. 15.02.2018. TJDFT, APC 0735685-91.2019.8.07.0001, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 08.11.2021. TJDFT, APC 0715712-82.2021.8.07.0001, Rel(a). MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, p. 07.12.2022.